Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-67.2024.8.11.0095
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000608-67.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), G. A. D. P. - CPF: 074.051.311-74 (APELADO), M. J. D. P. C. - CPF: 074.051.441-52 (APELADO), GILVANA AUGUSTO DE PAULO GEORG - CPF: 001.526.871-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILVANA AUGUSTO DE PAULO GEORG - CPF: 001.526.871-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível.
Direito à
saúde. Fornecimento de medicamento de alto custo a menor. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento da obrigação. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos
medicamentos Concerta
36mg e Concerta 54mg a menores portadores de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos. O Município sustenta ilegitimidade passiva e ausência de obrigação por tratar-se de medicamento de alto custo não previsto em listas municipais
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda que trata de fornecimento de medicamento de alto
custo; (
ii
) estabelecer se o medicamento solicitado deve ser fornecido mesmo não constando em listas padronizadas do SUS; (
iii
) determinar se é possível o direcionamento da obrigação, reconhecida como solidária, ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento
.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art. 196 da CF/1988 e jurisprudência do STF (Tema 793).

4.
A ilegitimidade passiva do Município se confunde com o mérito, sendo inadmissível sua exclusão da lide pela via preliminar.

5.
A ausência de previsão do medicamento em listas padronizadas não exime o ente federativo do fornecimento, desde que comprovada a necessidade clínica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

6.
A jurisprudência do STF permite o direcionamento da obrigação entre os entes, conforme normas de repartição de competências, cabendo ao Estado de Mato Grosso, como responsável por medicamentos de alta complexidade, o cumprimento primário da obrigação.

7.
A morte de um dos autores impõe a limitação do fornecimento ao
medicamento Concerta
54mg, destinado ao menor sobrevivente
.

IV.
Dispositivo e
tese

8
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, sendo possível o direcionamento da obrigação conforme normas de repartição de competências.

2. A ausência do medicamento em listas padronizadas do SUS não afasta a obrigação estatal, desde que comprovada sua necessidade clínica e ausência de alternativas terapêuticas.

3. A ilegitimidade passiva do Município não subsiste em ações que discutem o fornecimento de medicamentos, dada a responsabilidade solidária prevista constitucionalmente.

4. É possível limitar a obrigação de fornecimento diante de fato superveniente, como o falecimento de um dos beneficiários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.03.2016 (Tema 793); STF,
AgRg
no RE 271.286-8-RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368; TJMT, N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, j. 02.10.2024; TJMT, 10004853420228110000, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da ação de obrigação
de fazer,
na qual os autores, portadores de
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (CID 10 F90.0)
,
objetiva
vam
o fornecimento dos
medicamento
s Concerta
36mg e Concerta 54mg.

A sentença julgou procedente o pedido principal, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município forne
cessem
, de modo gratuito
,
os medicamentos. Foi afastada a multa diária e os requeridos condenados
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado
, o
Município
apresentou apelação,
suscitando
,
preliminarmente
,
o pedido de concessão de efeito suspensivo e a ilegitimidade passiva para fornecimento de medicamentos excepcionais.

No mérito,
a
lega que medicamentos de alto custo são de responsabilidade primária do Estado ou da União, conforme Lei no 8.080/90 e repartição de competências do SUS.

Argumenta que não pode dispor de recursos para medicamentos não previstos em sua esfera de competência municipal (RENAME/REMUME).

Sustenta que o fornecimento compromete o orçamento municipal e prejudica o atendimento à coletividade.

D
efende que recursos limitados devem ser aplicados em benefício de toda a coletividade,
não apenas de casos individuais e finaliza requerendo
a reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, direcionar a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, refuta todas as alegações
recursais, sustentando a
responsabilidade
solidária
pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre todos os entes federativos, conforme art. 196 d
a CF/88 e jurisprudência do STF, assim como a pr
evalência do direito à saúde sobre critérios administrativos, espec
ialmente tratando-se de menores e diz que
a reserva do possível não pode obstar a garantia do mínimo existencial.

Requer o desprovimento total das razões recursais.

Consta no Id. 189227547 o ofício no 035/2025, oriundo do Cartório do 2o Ofício de Paranaíta, informando o óbito de Gabriel Augusto de Paulo, devendo a ação prosseguir quanto ao apelado Marcos Júnior de Paulo.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial provimento, mediante o direcionamento da obrigação ao Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Preliminar pedido de efeito suspensivo

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano grave e de difícil reparação à Administração Pública municipal.

Contudo, o medicamento já vem sendo fornecido em cumprimento à decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que deferiu a tutela recursal. Ademais, tratando-se de questão relacionada ao direito fundamental à saúde de menores, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Indefiro
o pedido de efeito suspensivo.

Ilegitimidade passiva

A alegação de ilegitimidade passiva não configura verdadeira preliminar, pois se confunde com o próprio mérito da demanda, notadamente no que se refere à responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de medicamentos.

Por essa razão, a matéria será analisada oportunamente, no exame de fundo da controvérsia.

Mérito

Na origem, a parte autora postulou a condenação dos entes públicos ao fornecimento
dos
medicamentos
Concerta
36mg e Concerta 54mg para tratamento de Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH) dos autores, menores de idade.

A pretensão foi acolhida integralmente pelo Juízo de origem, com imposição de obrigação solidária entre os entes para o fornecimento
dos fármacos
indicados.

Irresignado
, o
Município
interpôs apelação,
alegando, em síntese,
ser ilegítimo para fornecer o tratamento
,
tendo em vista tratar de medicamento de alto custo, não previsto na esfera municipal (RENAME/REMUME)
.

Alega que
medicamentos excepcionais não integram as listas padronizadas de responsabilidade municipal, sendo de atribuição exclusiva do Estado ou da União.

Inicialmente cumpre pontuar que a
saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser
considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
" (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos e tratamentos, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde
.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar os tratamentos requisitados,
inexistindo
dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à terapêutica necessária à preservação
da saúde do autor
.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para obstaculizar a garantia do mínimo existencial, especialmente quando se trata do direito fundamental à saúde de menores em desenvolvimento.

O orçamento público deve ser direcionado prioritariamente para assegurar os direitos fundamentais, não sendo admissível a negativa de prestação essencial sob o fundamento exclusivo de limitações financeiras.

Quanto à tese
defensiva
de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento especializado seria do
Estado
, à luz do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, ressalta-se que tais disposições não afastam a responsabilidade solidária dos entes federativos no que tange à efetivação do direito à saúde
,
o
que afasta a alegação de ilegitimidade do recorrente
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a solidariedade entre os entes da federação para assegurar o direito à saúde, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal
, já mencionado
. Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação pelo Município legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do Estado, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

O
recorrente

ainda sustenta
que
os medicamentos pleiteados
não integra
m
a lista padronizada de procedimentos do Sistema Único de Saúde –
SUS, o que, em sua ótica, impediria o cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

Todavia, essa argumentação
, de igual modo,
não se sustenta, porquanto a ausência do
fármaco
nos protocolos administrativos do SUS não afasta o dever constitucional
do poder público
de garantir o acesso integral à saúde, quando demonstrada a imprescindibilidade clínica e a ausência de alternativa ter
apêutica eficaz na rede pública, como no presente caso.

Assim, se o Estado
ou o Município
não disponibiliza, por meio do SUS,
o tratamento necessário
ao atendimento do menor, resta apenas a via judicial como meio legítimo e necessário para assegurar a efetividade do direito à saúde.

Por conseguinte
, a omissão do Poder Público em disponibilizar
a medicação adequada
para o caso concreto não pode, sob pena de ofensa direta ao direito fundamental à saúde, ser oposta à parte autora, que, diante da omissão estatal, vê-se compelida a buscar no Judiciário a efetivação de um direito constitucionalmente assegurado.

Portanto, deve ser afastada a alegação de impossibilidade de fornecimento em razão de suposta ausência do tratam
ento nos protocolos do SUS.

Com efeito, cumpre observar, no que se
refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação,
que o
Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento
no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos
, o que já foi amplamente desmontado acima
.

Também assentou, que c
abe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade
e ao município o atendimento de baixa complexidade
.

Assim, considerando que
o
medicamento Concerta
é considerado de alto custo
,

impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZER-SAÚDE- PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DESAÚDEEM REGIME DE HOME CARE -SOLIDARIEDADEDOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO ÀSAÚDE- COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DAOBRIGAÇÃO- RESPONSABILIDADE DOESTADODE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação deobrigaçãodefazerem que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento desaúdeem regime de home
care
para menor. 2.Solidariedadedos entes públicos na garantia ao direito àsaúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3.Direcionamento
daobrigaçãoconforme a repartição de competências: responsabilidade doEstadode Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar aoEstadode Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau”. (
TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2
.
10
.
2024,
Publicado
no DJE 9
.
10
.
2024
)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OBRIGAÇÃODEFAZER– ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE– TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE–OBRIGAÇÃODO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DOESTADODE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito
Federal, dos Estado se dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela
jurisdicional
.”
(TJ-MT 10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16
.
5
.
2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26
.
5
.
2022).

Assim, embora o Município, ora apelante, integre
solidariamente
a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
.

Por fim, cumpre observar que, com o óbito do menor Gabriel Augusto de Paulo, tal como certificado no Id.
189227547
, a obrigação deve ser mantida apenas no que se refere ao
medicamento Concerta
54mg.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
apenas
para direcionar o cumprimento da obrigação
primeiramente ao Estado de Mato Grosso e
,
subsidiariamente
,

a
o ente público municipal, bem como para manter a obrigação somente em relação ao
medicamento Concerta
54mg, em virtude do óbito de um dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025